Tribunal: TJSP
Processo: 1015713-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são contados de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são contados de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
4. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015713-91.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WALBERTO REIS LELIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do trabalhador e parcial acolhimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
2
Voto no 25.073
Apelação no 1015713-91.2019.8.26.0564 (São Bernardo do Campo)
Recorrente: Juízo da 2a Vara Cível (ex officio)
Apelante/Apelado: Walberto Reis Lelis
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social

1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros de mora são contados de forma englobada até a
citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
4. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários
serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o
respectivo
juízo
levará
em
consideração
também
a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case
RE.
870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária movida por Walberto Reis Lelis foi julgada procedente para a
concessão de auxílio-acidente (fls. 192/197 e 209).
Recorre de ofício o Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, por força do disposto no artigo 10,
da Lei no 9.469/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
3
Por sua vez, parcialmente inconformado, recorre
o trabalhador, buscando a alteração do termo inicial do benefício para a
data do requerimento administrativo (fls. 213/229).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Com efeito, alega o trabalhador que, em razão das
condições nocivas por ele experimentadas no exercício de suas funções
como metalúrgico durante o vínculo empregatício com a empresa
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., tornou-se
portador de problemas na coluna e nos membros superiores, o que
comprometeu a sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial com vistoria no local de trabalho de
fls. 127/148, a conclusão é a de que o caso comporta a indenização
infortunística.
Realizada a avaliação física e analisados os
exames complementares, o perito informou que o autor apresenta tendinite
do supraespinhoso e infraespinhoso nos ombros, epicondilite nos cotovelos
e tendinite no punho direito, espondiloartrose cervical + discreta
espondiloartrose lombo-sacro com protrusão discal lombo-sacro, discreta
retrolistese L5-S1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
4
O médico esclareceu que a discreta retrolistese L5-
S1, trata-se de uma moléstia não incapacitante e sem relação com o
trabalho executado. As demais moléstias causam incapacidade parcial e
permanente para suas atividades habituais.
Quanto ao nexo causal, foi realizada a vistoria no
local de trabalho, informando o expert que os movimentos repetitivos, a
postura viciosa do membro superior (tarefas que exijam elevação, abdução
dos braços acima dos ombros, associado às atividades que necessitam do
uso de força durante longos períodos de tempo) são fatores que podem
desencadear o aparecimento das patologias.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
nos termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97, além do abono anual.
O termo inicial deve ser fixado a partir da data do
requerimento administrativo, ou seja, 17.12.2018 (fls. 51), que se coaduna
com entendimento pacificado no STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
5
Acerca do tema:
Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO
NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. 1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial
processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil,
reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios
previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do
requerimento. 2. Agravo regimental improvido” (STJ, 5a Turma, AgRg
no REsp 1221517/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.09.2011).
A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência
em obediência ao disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os juros moratórios são contados de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
O percentual da verba honorária deverá ser fixado
na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do
CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também
a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
6
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalece a tese anteriormente
firmada no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Logo, as demais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Por fim, considerando a presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUST'1 IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015713-91.2019.8.26.0564 - Voto no 25.073
7
para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata implantação,
a qual fica ora determinada. Oficie-se ao INSS para cumprimento da
medida. Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
acolhimento ao recurso do trabalhador e provimento parcial ao reexame
necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator